Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado (Ação Penal n. 0015083-04.2016.8.07.0009). Os requerentes pretendem: (i) a absolvição com base no art. 386, VI, do CPP e (ii) a exclusão da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, sustentando a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de perícia em cartas juntadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da perícia nas cartas juntadas pela vítima configurou cerceamento de defesa apto a desconstituir a coisa julgada; e, (ii) estabelecer se há provas novas ou erro judiciário que justifiquem a exclusão da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, destina-se exclusivamente a corrigir erro judiciário, sendo inapta para rediscutir questões de fato ou de direito já apreciadas em instâncias ordinárias, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de contrariedade evidente à lei ou à prova dos autos.

4. Como a Turma julgadora do acórdão sob revisão examinou amplamente a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de perícia, concluindo que as cartas mencionadas eram irrelevantes para a apuração dos fatos e que as demais provas – testemunhais e documentais – eram suficientes para o decreto condenatório, afasta-se, assim, qualquer prejuízo à defesa (art. 563 do CPP).

5. Não se evidenciando a apresentação de prova nova na presente revisão criminal, o “laudo pericial” particular produzido pelos requerentes, que questiona a autenticidade das cartas, não é apto a infirmar a condenação, especialmente porque tais documentos não foram considerados essenciais para o convencimento do juízo sentenciante.

6. Se a condenação da mãe da vítima foi fundamentada em provas testemunhais e documentais que atestaram sua omissão dolosa diante dos abusos sexuais cometidos contra a vítima, sua filha, configurando os elementos do tipo penal imputado, mantem-se o julgado impugnado.

7. Em relação à continuidade delitiva reconhecida, se as instâncias ordinárias concluíram, com base em provas testemunhais e documentais, que os abusos sexuais ocorreram de forma reiterada, resta justificado o aumento da pena nos termos do art. 71 do Código Penal.

8. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reavaliar matéria fática ou jurídica exaustivamente analisada e decidida no curso do processo penal originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A negativa de produção de prova pericial, quando fundamentada na irrelevância da prova para o esclarecimento dos fatos, não configura cerceamento de defesa, especialmente se as demais provas são suficientes para formar o convencimento do juízo.

2. A revisão criminal exige a apresentação de prova nova ou a demonstração de contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos, não se prestando à rediscussão de matéria fática ou jurídica já analisada em outras instâncias.

3. O reconhecimento da continuidade delitiva exige comprovação da prática reiterada de crimes da mesma espécie, com unidade de desígnios, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, III; 184; 386, VI; 563; 626. CP, arts. 71, caput; 213, § 1o e § 2o; 217-A, caput; 226, II; 13, § 2o, “a”. Lei 11.340/06, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 673.200/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/12/2016.
STJ, AgRg no AREsp no 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/06/2021.
TJDFT, Acórdão no 1276393, Rel. Jesuíno Rissato, j. 19/08/2020.
TJDFT, Acórdão no 1266117, Rel. Mário Machado, j. 16/07/2020.